Tribunal: CARF
Processo: 10730.007653/2007-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2020-03-10

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10730.007653/2007-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-000.604 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
18 de fevereiro de 2020
Recorrente
JACIARA DIAS DA SILVA VITORIANO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
IRPF. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DECLARAÇÃO RETIFICADORA
TEMPESTIVA APRESENTADA EM SUBSTITUIÇÃO À ORIGINAL.
A DAA Retificadora regularmente apresentada substitui integralmente a DAA
Original, sendo correto o lançamento baseado na última declaração entregue
pelo contribuinte.
Mantém-se a autuação que apurou omissão de rendimentos com base nos
informes contidos na declaração de ajuste anual retificadora tempestivamente
apresentada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Raimundo Cassio Gonçalves Lima - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Raimundo Cassio
Gonçalves Lima (Presidente), Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Gabriel Tinoco Palatnic e
Wilderson Botto.

Relatório
Autuação e Impugnação
Trata o presente processo, de exigência de IRPF apurada no ano-calendário de
2004, exercício de 2005, no valor de R$ 3.664,03, já acrescido de juros de mora e multa de ofício
e de mora, em razão da omissão de rendimentos do trabalho com ou sem vínculo empregatício,
no valor de R$ 9.130,00, tendo sido compensado o IRRF sobre os rendimentos omitidos no valor
de R$ 223,26, e da omissão de rendimentos recebidos a título de resgate de contribuições à
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10730.007653/2007-11
Fl. 118
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-000.604 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10730.007653/2007-11

previdência privada, PGBL e Fapi, no valor de R$ 1.114,27, conforme se depreende do auto de
infração constante dos autos, culminando com a apuração do imposto suplementar no valor de
R$ 1.753,13 (fls. 11/16).
Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adoto o relatório da
decisão de primeira instância – Acórdão no 13-26.479, proferido pela 7a Turma da Delegacia da
Receita Federal de Julgamento no Rio de Janeiro II - DRJ/RJ2 (fls. 65/67), a seguir transcrito:
Trata-se de impugnação apresentada pela pessoa física em epígrafe em 14/09/2007,
contra a Notificação de Lançamento do Imposto de Renda Pessoa Física que apurou o
crédito tributário de R$ 3.664,03, resultante da revisão da Declaração de Ajuste
Anual, exercício de 2005, ano-calendário de 2004.
2. Por meio do procedimento de revisão da Declaração de Ajuste Anual - DAA foi
constatada a omissão dos seguintes valores de rendimentos e Imposto de Renda
Retido na Fonte - IRRF:

3. De acordo com a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal da Notificação de
Lançamento (fls. 06 e 06-verso), os rendimentos da Fonte Pagadora 1 são
provenientes do trabalho com e/ou sem vínculo empregatício e os da Fonte
Pagadora 2 foram recebidos a título de resgate de contribuições à previdência
privada, PGBL e Fapi.
4. Alega a Impugnante, em síntese, por intermédio de seu procurador, que o analista da
Receita não observou que na declaração de rendimentos consta o valor de R$ 8.140,00
referente à Fundação Municipal de Saúde — CNPJ 32.556.060/0001-81. Portanto, a
omissão seria de R$ 990,00 e não de R$ 9.130,00 como consta da Notificação de
Lançamento.
5. Solicita o cancelamento da Notificação de Lançamento e que seja determinada a
apuração de possível débito com o fisco considerando que o valor omitido foi de apenas
R$ 990,00.

Acórdão de Primeira Instância
Ao apreciar o feito, a DRJ/RJ2, por unanimidade de votos, julgou improcedente a
impugnação apresentada, mantendo incólume o crédito tributário em litígio.

Recurso Voluntário
Cientificada da decisão, em 09/10/2009 (fls. 77/78), a contribuinte, por procurador
habilitado interpôs, em 09/11/2009, recurso voluntário (fls. 83/90), reportando-se e repisando os
fundamentos lançados na peça impugnatória e trazendo outros argumentos, a seguir brevemente
sintetizados:
PRELIMINARMENTE
O acórdão recorrido deve ser totalmente reformado, tendo em vista equívocos gritantes
do ponto de vista da análise das informações constantes da declaração (doc. de fls.17/19
do presente feito), que é a correta e, essa é que deve ser considerada para apurar-se o
cálculo do imposto.
Fl. 119
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-000.604 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10730.007653/2007-11

O que ocorreu na verdade foi que a Recorrente ao fazer a Declaração Retificadora do
ano de 2006 o fez no programa do ano de 2005, e só depois de envia-la é que percebeu o
erro.
É óbvio que os valores constantes da DAA Retificadora (doc. de fls. 21/23 do presente
feito) não foram aqueles percebidos pela Recorrente ao longo do ano de 2004.
Por outro prisma não havia razão para a contribuinte apresentar retificadora da
declaração do ano base de 2005, porque até então não havia sido notificada para tal.
Bastaria um cruzamento entre os valores constantes da DAA/2005 original e a DIRF
entregue pela Fundação Municipal de Saúde para se constatar o equívoco: o valor
pago pelo CNPJ 32.556.060/0001-81 no ano de 2004, para a Recorrente foi de R$
9.130,00 e em 2005 não houve prestação de serviços, portanto não houve pagamento.
Assim é fácil constatar o equívoco para se chegar aos valores da declaração (doc. de
fls. 17/19 do presente feito) que são aqueles percebidos pela Recorrente e
informados pelas pessoas jurídicas.
Portanto a primeira declaração apresentada (doc. de fls. 17/19 do presente feito) é a
que deve ser considerada e, não a Retificadora apresentada (doc. fls. 21/23 do presente
feito), tendo como base os valores ali constantes, ponto de partida para qualquer
análise das possíveis omissões e dos valores a serem recolhidos.
Não houve omissão do valor de R$ 9.130,00, mas sim de R$ 990,00, porquanto restou
declarado na DAA original o valor de R$ 8.140,00.
Requer, ao final, o cancelamento da autuação, por erro de análise e lançamento a
maior; seja reconhecida a DAA/2005 original, se dando a análise das omissões apuradas e a
apuração dos valores a serem recolhidos; e seja considerado o valor de R$ 990,00, como débito
fiscal omitido, relativo a diferença entre o valor declarado na DAA/2005 original (R$ 8.140,00) e
o informado em DIRF pela fonte pagadora (R$ 9.130,00). Instrui a peça recursal com os
documentos de fls. 91/111.
Processo distribuído para julgamento em Turma Extraordinária, tendo sido
observadas as disposições do art. 23-B, do Anexo II do RICARF, aprovado pela Portaria MF no
343/15, e suas alterações.
É o relatório.

Voto

Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razões por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
As questões alegadas em sede preliminar, a bem da verdade se confundem com o
mérito, e com ele serão analisadas.
Fl. 120
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-000.604 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10730.007653/2007-11

Mérito
Da omissão de rendimentos do trabalho com vínculo empregatício em litígio:
Insurge-se, a Recorrente, contra a decisão proferida pela DRJ/RJ2, que manteve a
autuação em face da omissão de rendimentos recebidos da Fundação Municipal de Saúde de
Niterói, em face do processamento da DAA/2005 retificadora, onde foram alterados os valores
declarados de rendimentos tributáveis de R$ 29.638,64 para R$ 39.882,91, perfazendo a
diferença em litígio o valor de R$ 9.130,00 – tendo sido compensado o IR fonte sobre os
rendimentos omitidos no valore de R$ 223,26 – sobre o qual incidiu a autuação remanescente,
buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise acerca do todo processado.
Em sua peça recursal, alega que procedeu incorreu em equívoco ao proceder a
DAA retificadora, e que deve ser considerada a DAA original, tendo como base os valores ali
declarados para análise, o que irá importar na apuração de possível omissão no valor de R$
990,00, porquanto declarou originalmente o valor de R$ 8.140,00 (R$ 9.130,00 – R$ 8.140,00 =
R$ 990,00).
Pois bem. Entendo que não há como prosperar a insurgência recursal.
Assim, considerando que o Recorrente não trouxe nesta seara novas alegações
hábeis e contundentes a modificar o julgado de piso, me convenço do acerto da decisão proferida
– sobretudo diante da DIRF apresentada pela fonte pagadora (fls. 61) e não contrariada na peça
recursal – pelo que adoto como razão de decidir os fundamentos norteadores do voto condutor
na decisão recorrida (fls. 66/67), mediante transcrição dos excertos abaixo, à luz do disposto no §
3o do art. 57 do Anexo II do RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343/2015– RICARF:
Inicialmente cabe destacar que a Impugnante não traz qualquer alegação contrária à
omissão de rendimentos apurada relacionada à fonte pagadora Itaú Vida e Previdência
S/A, tratando-se, portanto, de matéria não impugnada consoante artigo 17 do Decreto
70.235/72.
9. Em consulta ao sistema informatizado da Secretaria da Receita Federal do Brasil —
RFB, verificou-se que foram entregues duas Declarações de Ajuste Anual referentes ao
ano-calendário 2004, a primeira em 18/03/2005 (fls. 17/20) e a segunda, Declaração
Retificadora, em 25/01/2007 (fls. 21/24).
10. Observa-se na primeira Declaração entregue que foram declarados rendimentos no
valor de R$ 8.140,00 como recebidos da fonte pagadora Fundação Municipal de Saúde,
entretanto na Declaração Retificadora, não mais constaram quaisquer rendimentos
relacionados a tal fonte pagadora
11. De acordo com o disposto no artigo 54, parágrafo único, inciso I, da Instrução
Normativa SRF no 15, de 6 de fevereiro de 2001, a declaração retificadora substitui
integralmente a anteriormente apresentada que, por conseguinte, não mais produz
quaisquer efeitos.
"Art. 54. O declarante obrigado a apresentação da Declaração de Ajuste
Anual pode retificar a declaração anteriormente entregue mediante
apresentação de nova declaração, independentemente de autorização pela
autoridade administrativa.
Parágrafo único. A declaração retificadora referida neste artigo:
I - tem a mesma natureza da declaração originariamente apresentada,
substituindo-a integralmente."
Fl. 121
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-000.604 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10730.007653/2007-11

12. Cumpre-se registrar que o valor do rendimento de R$ 9.130,00 foi apurado pela
Fiscalização através da Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte - Dirf
entregue pela fonte pagadora Fundação Municipal de Saúde em 30/01/2007 (fls. 30).
13. A Dirf é documento declaratório de rendimentos e de retenção de imposto de renda
na fonte, servindo como prova relativa dos correspondentes valores. Não havendo nos
autos quaisquer elementos que contrariem a informação da Dirf, esta deve prevalecer.
14. Dessa forma, deve ser considerado correto o Lançamento, uma vez que, conforme se
verifica na primeira página da Notificação de Lançamento (fls. 05), a Declaração objeto
de revisão pela Fiscalização foi a Retificadora entregue em 25/01/2007, não merecendo
acolhida a alegação da Impugnante de que a omissão corresponderia à diferença entre o
valor do rendimento da primeira Declaração, R$ 8.140,00, e o apurado, R$ 9.130,00.
Portanto, na exata dicção do art. 54, parágrafo único, incisos I e II, da IN SRF no
15/2001, indene de dúvida que a DAA/2005 retificadora, transmitida em 25/01/2007 (fls.
101/111), substituiu integralmente a DAA original, tendo aquela a mesma natureza desta
originalmente apresentada, onde, diga-se de passagem, não foi declarado o valor de R$ 9.130,00
pago pela fonte pagadora (fls. 61), valor este, aliás, que a própria Recorrente reconhece ter
recebido no ano-calendário de 2004.
E, uma vez constatada a omissão de rendimentos recebidos no período autuado,
correta está a ação fiscal, razão pela qual mantenho subsistente o lançamento objurgado.

Conclusão
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao represente recurso, nos
termos do voto em epígrafe, para manter a autuação e as alterações na base de cálculo do
imposto de renda da pessoa física do ano-calendário 2004, exercício 2005.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 122
DF CARF MF
Documento nato-digital